Tribunal: STF
Processo: ARE 1288233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO COMINATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE DEPENDENTE NO ROL DE BENEFICIÁRIOS SEM O PAGAMENTO DE VALORES OU CUMPRIMENTO DE QUALQUER EXIGÊNCIA – PREVISÃO NO ART. 7º DO REGULAMENTO FUNBEP I DO PAGAMENTO DE JOIA PARA A INCLUSÃO DE NOVO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO – APLICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR NO MOMENTO EM QUE FOI EFETUADO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DO PARTICIPANTE À MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS VIGENTES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA OU DA DATA DA APOSENTADORIA – NULIDADE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO CONTIDO NA SÚMULA 563 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Na análise dos autos observa-se que o apelante requereu administrativamente a substituição nos cadastros de dependentes da sua ex esposa, Ioko Taqueiama de Souza (separado judicialmente), pela atual, Maria Aparecida Pavam, o que foi negado pelo apelado, pois considerou que a inscrição de dependentes é ato personalíssimo e porque haveria a necessidade do pagamento de joia, nos moldes do estabelecido no regulamento vigente no momento do pedido.



    Com efeito, como bem fundamentado pela magistrada na sentença de origem, o art. 7º, do Regulamento FUNBEP estabelece que a inclusão de novo cônjuge será mediante o pagamento de uma joia a ser calculada, exceto se a diferença entre ambos os companheiros for igual ou inferior a 5 (cinco) anos.



    O Regulamento FUNBEP I estabelece que:



    “Art. 7º Após a data de inscrição do participante, só poderá ser incluído novo cônjuge ou companheiro (a) mediante o pagamento de uma joia a ser calculada atuarialmente.



    §1º Não se aplica o pagamento da joia prevista no caput caso a diferença de idade entre ambos for igual ou inferior a 5 (cinco) anos.” (fls. 76/92)



    No caso, extrai-se da escritura pública de declaração de união estável, que a diferença de idade entre o apelante e sua atual companheira supera 05 (cinco) anos e, portanto, não e aplica a ressalva do § 1º, do art. 7º, do Regulamento FUNBEP, tendo em vista que o apelante nasceu em 11/01/1941 e a sua atual companheira nasceu em 14/12/1954.



    Convém mencionar ainda que o participante de plano de previdência privada não tem direito à manutenção das cláusulas vigentes no momento da contratação, pois inexiste direito adquirido a regime regulamentar, sendo admissíveis, portanto, alterações supervenientes.



    (...)



    Desse modo, diante do tempo de prestação dos serviços e a fragilidade das provas produzidas pelo autor, merece ser mantida a improcedência do pedido.



    Observe-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não respeitando a disposição normativa contida no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente